Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ARTS. 406 DO CC C/C 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Em 13/3/2020, o autor entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP para a compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), mediante dois depósitos (R$5.950,00 e R$4.250,00) em conta bancária da ré J&B Viagens e Turismo Ltda., no dia 16/3/2020 (ID 33215834), referentes à compra de USD 2.400,00 (dois mil e quatrocentos dólares), os quais seriam entregues ao comprador no dia 15/4/2020. Na data em que o autor realizou o negócio jurídico objeto dos autos (13/3/2020), a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. era correspondente cambial da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., ora apelante, segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, pois seu vínculo com a referida pessoa jurídica se iniciou em 17/2/2020 e somente findou em 8/4/2020. Apesar de os depósitos terem sido realizados em favor da ré J&B Viagens e Turismo Ltda., o autor efetuou todas as tratativas e entabulou o contrato objeto dos autos com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que inclusive utiliza como nome fantasia “J&B Turismo” e tem a sua logomarca aposta nos recibos dos aludidos pagamentos passados ao autor.

3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade da correspondente contratada.

4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.

5. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.

6. Os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.